Tribunal: TJES
Processo: 5033658-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033658-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI dos autos n° 5033658-20.2023.8.08.0035

Embargante:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Embargados:
SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
e
SOLI DO NASCIMENTO PINTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. VERIFICADO O VÍCIO DE OMISSÃO. CORREÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA, FACTA FINANCEIRA VISANDO SANAR SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, ASSEVERA QUE O ACÓRDÃO NÃO TERIA ANALISADO DEVIDAMENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES E AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO FUNDAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O SALDO DEVEDOR DO AUTOR.

DE ANÁLISE DOS AUTOS VÊ-SE QUE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES FOI REALIZADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO NO COMANDO SENTENCIAL, TAMBÉM NÃO CONSTA NO JULGADO.

OUTROSSIM, VERIFICADA A EXISTÊNCIA DA OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
PARA SANÁ-LA NOS SEGUINTES TERMOS:

“CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA SIDO BENEFICIADO COM QUALQUER QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE SUA TITULARIDADE OU RECEBIDO QUALQUER VALOR MEDIANTE SAQUE, POR QUALQUER UMA DAS PARTES RÉS, INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES”.

NO QUE SE REFERE AO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO, ESTE NÃO PROSPERA, ISSO PORQUE A SENTENÇA FOI CLARA E ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AO DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS OBJETOS DOS AUTOS, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SALDO DEVEDOR POR PARTE DO AUTOR À EMBARGANTE, TÃO POUCO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. O INCONFORMISMO DA PARTE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DA PRESENTE INSURGÊNCIA RECURSAL DE NATUREZA EMINENTEMENTE INTEGRATIVA. DESSA FORMA, INEXISTINDO O VÍCIO ALEGADO, NÃO

MERECE PROSPERAR TAL ARGUMENTO DA PARTE EMBARGANTE.

ISTO POSTO, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO, DE MODO A RETIFICAR O ACÓRDÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES: “
CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA SIDO BENEFICIADO COM QUALQUER QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE SUA TITULARIDADE OU RECEBIDO QUALQUER VALOR MEDIANTE SAQUE, POR QUALQUER UMA DAS PARTES RÉS, INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
”.
NO MAIS MANTIDO
O ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)